Tribunal: TJSP
Processo: 2268389-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para cobertura integral de internação psiquiátrica em hospital credenciado – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Necessária melhor análise, sob o crivo do contraditório, da existência de cláusula contratual de coparticipação no percentual de 50% do tratamento após período de trinta dias

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para cobertura integral de internação psiquiátrica em hospital credenciado – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Necessária melhor análise, sob o crivo do contraditório, da existência de cláusula contratual de coparticipação no percentual de 50% do tratamento após período de trinta dias de internação – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268389-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A, são agravados EDUARDO WOLFF e
OSWALDO WOLFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
2
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 – Jundiaí
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S.A.
Agravados: Eduardo Wolff e outro
Interessada: Fundação Espírita Américo Bairral
Juiz Prolator: Maria Cláudia Moutinho Ribeiro
TJSP (Voto no 35.866)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde Decisão que deferiu tutela de urgência
para cobertura integral de internação psiquiátrica em
hospital credenciado Não configuração do pressuposto
da probabilidade do direito Necessária melhor análise,
sob o crivo do contraditório, da existência de cláusula
contratual de coparticipação no percentual de 50% do
tratamento após período de trinta dias de internação
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Sobam Centro Médico Hospitalar S.A. contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer movida por Eduardo Wolff, deferiu tutela de urgência para
o fim de determinar que a agravante arque integralmente com internação e
tratamento do agravado em hospital psiquiátrico credenciado, nos termos de
prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 60
dias. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para que seja afastado o
custeio integral da internação, sob o argumento de que o contrato firmado
entre as partes permite coparticipação de 50% da internação após o 30° dia de
internação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
3
Processado regularmente o recurso, foi determinada a
emenda das razões recursais pela agravante (fls. 146), foi certificado decurso
de prazo para manifestação (fls. 148), foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 149) e não houve a juntada de contraminuta (fls. 152).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.

O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
agravante alegando, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde
individual desde 01.06.1999 e foi diagnosticado com esquizofrenia paranóide
com quadro psicótico e intensa agitação, sem aderência a tratamento
farmacológico, com inúmeras internações psiquiátricas. Diante de surto
psiquiátrico, em 09.09.2019 foi indicada internação em hospital psiquiátrico
conveniado. Ocorre que, para sua internação no Instituto Américo Bairral na
cidade de Itapira foi necessária assinatura de contrato de prestação de
serviços, constando seu genitor como responsável financeiro, embora o
hospital seja conveniado, com custeio integral da internação pela agravante.
Observou que segundo previsão em referido contrato de prestação de serviços
após 30 dias de internação deverá migrar para modalidade “particular” de
internação, com risco de que seja interrompido o tratamento. Nestes termos,
postulou a concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde
continue arcando com a totalidade das despesas mantendo sua internação até
que obtenha alta médica assinada por psiquiatra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
4
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Trata-se o feito de ação de obrigação de fazer movida por
E.W., representado por seu genitor Oswaldo Wolff em face
de SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA e
outro.
No caso em tela, resta comprovado que o autor é portador
do ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID 10 - F20) e está
internado no Hospital Psiquiátrico Américo Bairral desde
11 de setembro de 2019, mas que, caso não seja autorizada
sua permanência no aludido hospital pelo convênio médico,
ora ré Sobam, o mesmo deverá migrar no dia 11 de outubro
de 2019 para a modalidade "particular", o que lhe
acarretará a suspensão do tratamento.
Ora, possuindo o autor o plano de saúde da requerida
Sobam, com cobertura ampla, a recusa da requerida em
autorizar ou ressarcir referido tratamento mostra-se ilegal;
além obviamente de acarretar risco de dano irreparável e
de difícil reparação.
Oportuno consignar que a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre
os planos de saúde, em seu artigo 10 prevê como
obrigatória
a
cobertura
das
doenças
listadas
na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, sendo certo que a síndrome que acomete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
5
o requerente consta em tal lista - CID 10 F20.
Assim, evidente é a responsabilidade da requerida no
fornecimento ao autor da continuidade do tratamento da
doença, mantendo-o internado na instituição que se
encontra desde setembro, na forma pleiteada na exordial e
prescrita pelo profissional habilitado que o assiste, de
modo a que sejam consagrados os direitos básicos e
fundamentais à saúde.
Ademais, a irreversibilidade do dano que poderá advir ao
autor, se negada a liminar, está presente, vez que o dano
poderá ser o bem de maior valor: a vida digna.
Posto isso, DEFIRO o pedido liminar e determino à
requerida SOBAM que autorize a manutenção da
internação e tratamento do autor no Hospital Psiquiátrico
Américo Bairral dentro do plano de saúde do mesmo, em
observância à prescrição médica em favor do autor pelos
profissionais que o assistem, pena de multa diária de R$
2.000,00 (dois mil reais), limitados a 60 dias. (...)”
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
6
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”
No caso em tela, não se configura a presença de tais
requisitos. Segundo relatório médico de fls. 33 dos autos principais, o
agravado apresentou quadro psicótico, com indicação de internação
psiquiátrica.
O hospital em que internado o paciente, ora agravado, é
credenciado, conforme informação da própria agravante, já transcorridos 30
dias de internação.
A agravante sustenta a possibilidade de coparticipação, sem
indicar, contudo, a cláusula contratual em que prevista a coparticipação, o
percentual e anuência do segurado com tal previsão, mesma após intimada
para tanto (fls. 146 e fls. 148).
Nestes termos, em sede de cognição sumária, diante da
ausência de demonstração, de plano, de expressa previsão contratual de
coparticipação após o período de 30 (trinta) dias de internação, necessária
melhor análise da matéria sob o crivo do contraditório nos autos principais,
pois para que fosse possível a imposição, de plano, de coparticipação,
necessária seria a indicação da cláusula contratual em que prevista, seu
percentual e a anuência do segurado à cláusula, observando-se, ainda, atual
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
7
“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CLÁUSULA
DE
COPARTICIPAÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO.
1. Ação ajuizada em 11/12/2012. Recurso especial concluso
ao gabinete em 28/09/2016. Julgamento: CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de
cláusula, em contrato de assistência médica, que impõe
coparticipação do contratante à razão de 50%
(cinquenta por cento) do valor das despesas, após o
período de 30 (trinta) dias de internação para tratamento
psiquiátrico.
3. O recurso especial não ultrapassa o conhecimento pelo
fundamento da alínea "c" do art. 105, III da CF/88, uma
vez que a recorrente não embasou seus argumentos em
dissídio jurisprudencial, tampouco colacionou acórdãos
que demonstrassem divergência.
4. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços
de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de
coparticipação do contratante em despesas médicas
específicas, desde que figure de forma clara e expressa a
obrigação para o consumidor no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
8
5. O acórdão recorrido diverge do entendimento deste
órgão julgador, no sentido de que "não é abusiva a
cláusula de coparticipação expressamente contratada e
informada ao consumidor, para a hipótese de internação
superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos
psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio
entre as prestações e contraprestações que envolvem a
gestão dos custos dos contratos de planos de saúde".
Precedentes.
6. Afasta-se a condenação de compensação por danos
morais quando não caracterizada qualquer infração
contratual, como na hipótese.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
(REsp 1635626/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/02/2017,
DJe
16/02/2017)”.
Ressalta-se que, embora concedida oportunidade para
esclarecimentos (fls. 146), a agravante ficou inerte.
Logo, na hipótese em exame não se configura o requisito da
probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a R. Decisão
agravada, sem prejuízo de melhor análise da matéria sob o crivo do
contraditório nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268389-58.2019.8.26.0000 - Voto no 35.866
9
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora